Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704878-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, DA LAD). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. Apelação na qual a defesa requer, quanto a um dos réus, a absolvição do crime de tráfico de drogas, quanto ao outro, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e, em relação a ambos, a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas. Pede também a incidência do privilégio do artigo 33, § 4o, da LAD em benefício de um dos réus. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário, e as versões dos réus, estas contraditórias e desprovidas de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas pelos dois réus, não havendo que se falar em desclassificação para uso, tampouco em absolvição. 2.1 Evidenciado, ainda, que os dois acusados atuavam em conjunto, com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes, correta a condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. 3. Embora a ré seja primária e não possua maus antecedentes, de acordo com entendimento jurisprudencial a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição descrita no § 4o do artigo 33 da LAD, porquanto resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, argumentando preencher os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços); b) artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, afirmando que, não estando preenchidos os requisitos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, deveria ter sido absolvido. Sem indicar ofensa a qualquer preceito e sem explicitar as indispensáveis razões, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal, a aplicação de regime de cumprimento mais brando, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça também entende que a “condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista que o acolhimento do pedido de absolvição exige aprofundada reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não merecem transitar os pedidos de redimensionamento da pena ao mínimo legal, aplicação de regime de cumprimento mais brando, e, ainda, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do ST), decorrente da: a) ausência de indicação do dispositivo tido como violado (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022); b) falta de “argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp n. 2.173.040/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015